Tribunal: TJDFT
Processo: 0741889-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO CONFIGURADA. RISCO IMINENTE E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA DEMONSTRADAS. CONCESSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado.
2. Existindo indícios de provas de que as ameaças e xingamentos proferidos pelo interessado contra a ex-companheira e seu genitor por meios de mensagens de rede social não se constituiu fato isolado na vida do casal e que a motivação subjacente às agressões tem sido o descontentamento com a separação do casal e sentimento de posse e ciúmes nutrido pelo ofensor, ainda que, em algumas situações, ele tenha mencionado inconformismo em relação à criação dos filhos, configurada a violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, a justificar a concessão das medidas protetivas de urgência.
3. Em que pese ser o interessado usuário de drogas (maconha, crack e cocaína) e apresentar, segundo relato da própria vítima, certo grau de comprometimento mental, tal circunstância, a princípio, apenas indica a possibilidade de desencadeamento de episódios potencialmente mais violentos e maléficos para a vítima e seus familiares que, há anos, vivem acuados pelo interessado.
4. Reclamação julgada procedente.